Tribunal: TJPA
Processo: 0005225-17.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005225-17.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ELZIETE NASCIMENTO DE SOUSA, NAGIB JORGE DO CARMO MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E DISSIMULAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. VALIDAÇÃO DE RETRATAÇÃO EM JUÍZO. REUNIFICAÇÃO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos por
Elziete Nascimento
e
Nagib Monteiro
, contra decisão da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Santarém, que os pronunciou nos termos do art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal. A
primeira
solicita sua absolvição sumária ou sua impronúncia e o decote das qualificadoras, enquanto o
segundo
, requer, em matéria preliminar, a declaração de nulidade do inquérito policial, que seja impronunciado, bem como a validação de sua retratação em juízo, nos termos do art. 200, do CPP e a reunificação de processos criminais, ante a decisão do juízo de separá-los, nos termos do art. 80, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(I)
se deve ser acolhida a preliminar de nulidade do inquérito policial, por ausência de advogado na defesa de Nagib Monteiro na fase inquisitorial;
(II)
definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri;
(III)
se é possível o decote das qualificadoras;
(IV)
se é possível considerar a retratação do recorrente em juízo;
(V)
saber se é possível a reunificação dos processos, em razão da decisão do juízo que desmembrou os autos principais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Descabe anular o inquérito policial, pois,
é procedimento de natureza inquisitorial, não estando adstrito às regras delimitadas pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Preliminar rejeitada
.

4. A pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessário, nesta fase, prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade, o que, resta demonstrado no caso em comento, indicando que os recorrentes seriam os mandantes dos crimes pelos quais foram pronunciados pelo juízo
a quo
, sendo inviável acolher os pedidos de absolvição sumária e impronúncia, respectivamente. O exame profundo dos argumentos defensivos é de responsabilidade do Tribunal do Júri, órgão competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida.

5. Descabe o decote qualificadoras requerido pela recorrente Elziete Nascimento, pois o magistrado sentenciante, dentro dos limites impostos pela legislação processual penal e com esteio no conjunto probatório, apresentou fundamentação satisfatória quanto as circunstâncias previstas no art. 121, §2°, incisos I, III, IV.

6. O pedido apresentado por parte do recorrente
Nagib Monteiro
, com lastro no art. 200, do CPP, não encontra respaldo, uma vez que não ocorreu a alegada retratação de sua confissão em juízo, verificando-se que o réu permaneceu em silêncio no decorrer do interrogatório.

7. A tese que diz respeito a possibilidade de reunificação dos autos arguida pelo recorrente Nagib Monteiro, ante ao desmembramento determinado pelo juízo (CPP, art. 80), não prospera, visto que a decisão do magistrado singular, proferida em ação de incidente de insanidade mental está suficientemente fundamentada e pautada em motivos razoáveis e relevantes, para se apurar se o executor do crime Taliandresson Pereira é portador esquizofrenia subtipo paranoide,
inexistindo qualquer ilegalidade ou prejuízo a ser reconhecido em favor do recorrente.

IV. DISPOSITIVO.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 211; CPP, arts. 80, 200, 413 e 563;

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, RESE, Nº 0002730-97.2019.8.14.0051 – Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal, j. em 27/03/2023; TJPA, RESE, Nº 0011499-11.2014.8.14.0006, ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, j. em 01/07/2024, TJPA, RESE, Nº 0060129-62.2015.8.14.0039, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, j. em 21/08/2023; TJMG, RESE, n.° 10172060094759001, Rel, ALBERTO DEODATO NETO, j. 04/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,

interposto em petições distintas

por

NAGIB JORGE DO CARMO MONTEIRO E ELZIETE NASCIMENTO DE SOUSA
, representados por advogados particulares,

contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que os pronunciou em razão da prática do crime previsto no art.

121, §2°, incisos I, III e IV, do CP, c/c art. 1°, inciso I, da Lei n.° 8.072/90, em concurso material (CP, art. 69), com o delito de ocultação de cadáver,
ex vi
do art. 211, do Código Penal, a fim de que possam ser submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia (ID 16874365), que no dia 01/02/2019, na comunidade estrada nova, município de Santarém, o nacional Taliandresson Junio Pereira, também denunciado pelo Ministério Público, mediante pagamento realizado pelos acusados Elziete Nascimento de Sousa e Nagib Jorge do Carmo Monteiro, e a mando destes, em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, agindo com a intenção de matar, com emprego de asfixia e mediante dissimulação e outros recursos que dificultaram a defesa da vítima, ceifou a vida de Célio Sousa Fernandes, ocultando seu cadáver.

De acordo com o órgão ministerial, o acusado Taliandresson Junio Pereira, após ter recebido a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dos denunciados Elziete Sousa e Nagib Monteiro, como pagamento para matar a vítima Célio Fernandes, que era companheiro da acusada Elziete, atraiu o ofendido por meio de um aplicativo de vendas on-line (dissimulação), até o Bairro Mararu, local em que entrou no carro da vítima, sacou uma arma, algemou-a e a colocou no banco de trás, tendo então dirigido até a comunidade estrada nova, onde já havia feito uma cova. Ao chegar no local, o acusado Taliandresson Junio Pereira estrangulou a vítima, mas como ela não veio a óbito de pronto, o executor passou então a desferir cacetadas em sua cabeça, ceifando-lhe a vida.

Por fim, consignou o
dominus litis
que o executor do crime colocou o corpo da vítima em seu veículo, dirigindo até o local conhecido como “Ramal do Juá”, fez uma cova rasa e enterrou a vítima, sendo o corpo encontrado no dia 05 (cinco) de maio, após a denunciada Elziete ter prestado boletim de ocorrência para informar o desaparecimento de seu companheiro.

Por estes fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 211, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Em 13/06/2023, o juízo
a quo
, conforme o disposto no art. 413, do Código de Processo Penal, pronunciou Elziete Nascimento de Sousa e Nagib Jorge do Carmo Monteiro, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, pelos crimes descritos no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal.

Registre-se, por oportuno, que o acusado Taliandresson Junio Pereira ao apresentar resposta à acusação em 03/11/2021, interpôs incidente de insanidade mental, sendo determinado pelo juízo
a quo
a separação dos processos (ID 16874372), conforme o disposto no art. 80, do CPP.

Inconformados,
NAGIB JORGE MONTEIRO E ELZIETE NASCIMENTO DE SOUSA
, interpuseram em petições distintas o presente Recurso em Sentido Estrito, ambos com esteio no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Primeiro, a recorrente
ELZIETE NASCIMENTO DE SOUSA
, irresignada com a presente decisão, postula em suas razões (ID 16874599), pelo acolhimento do presente recurso, alegando que não existem nos autos provas de autoria dos crimes pelos quais foi pronunciada, afirmando que não há qualquer elemento probatório, quer seja material ou testemunhal que demonstre que seja autora ou participe da empreitada criminosa.

Por tais motivos, pugna por sua absolvição ou que seja impronunciada, não sendo, desta forma, submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, em sendo mantida a decisão de pronúncia, que sejam retiradas as qualificadoras previstas no art. 121, §2°, inciso I, III e IV, do CP.

Por sua vez, o recorrente
NAGIB JORGE MONTEIRO
, no decorrer das razões recursais apresentadas por sua defesa (ID 16874605), requer,
preliminarmente
, que seja a declarada a nulidade do inquérito policial por ausência de defesa técnica, consignando que ao prestar esclarecimentos perante a polícia judiciária, estava sem advogado devidamente constituído, o que, entende, lhe causou evidente prejuízo, registrando que se estivesse acompanhado por profissional habilitado não teria, por exemplo, confessado a prática dos crimes pelos quais foi denunciado e pronunciado pelo juízo
a quo
.

No
mérito
, pugna pelo acolhimento do recurso, para que seja impronunciado, com esteio no art. 411, do CPP, por ausência de indícios e absoluta falta de provas da prática de crimes contra a vida, registrando que no decorrer da fase judicial, não foram produzidos elementos probatórios que demostrem, minimamente, a participação do recorrente nas ações criminosas, afirmando que a decisão de pronúncia estaria baseada tão somente em elementos colhidos em sede policial.

Alega o recorrente, que em sede policial, confessou a prática dos crimes a ele atribuídos pela acusação, porém, no decorrer de seu depoimento em juízo, afirma que se retratou do que havia dito no decorrer da fase inquisitorial, permanecendo em silêncio, pelo que requer por meio do presente recurso a validação de sua retratação, conforme leciona o art. 200, do Código de Processo Penal.

Por fim, registra o recorrente que o juízo de primeiro grau, determinou a separação dos processos que envolvem o primeiro e o nacional Taliandresson Junio Pereira, em razão da existência de incidente de insanidade mental, intentado pelo segundo acusado por meio de resposta a acusação. Todavia, afirma o recorrente que a cisão dos autos lhe traz inúmeros prejuízos, não havendo como separar os autos, pois tal medida pode resultar em julgamentos dúbios e teses diversas, pelo que requer a reunificação do processo criminal, uma vez que trata-se da mesma matéria, dos mesmos fatos e autores.

Em contrarrazões (ID 16874613), o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento dos recursos em sentido estrito interpostos por Elziete Nascimento e Nagib Jorge Monteiro.

Instado a se manifestar, o Juízo da 3ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, exercendo o juízo de retratação,
ex vi
do art. 589, do Código de Processo Penal. (ID 19394787).

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos em sentido estrito, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

O recursos interpostos devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade. Por oportuno, para melhor delimitar os argumentos apresentados pelos recorrentes, passo a examinar individualmente os recursos apresentados.

01) DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO APRESENTADO POR ELZIETE NASCIMENTO DE SOUSA
.

1.1) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNICIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Postula a recorrente, pelo acolhimento do presente recurso, alegando que não existem nos autos provas de autoria dos crimes pelos quais foi pronunciada, afirmando que não há qualquer elemento probatório, quer seja material ou testemunhal que demonstre que seja autora ou participe da empreitada criminosa, logo, pugna por sua absolvição sumária ou que seja impronunciada, não sendo, desta forma, submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Com efeito, assim dispõe o art. 413 do CPP:
verbis:

“
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
”.

Na espécie, diferentemente do que afirma a recorrente, a decisão de pronúncia foi devidamente prolatada, consubstanciada no farto conjunto probatório acostado aos autos,

estando comprovada a materialidade delitiva, primeiro, por meio do Laudo de Perícia de Local de Crime n.° 2019.04.000019-CVV (ID 16874252), bem como através do Laudo de

Necropsia Médico-Legal nº 2019.04.000130-TAN (ID 16874262)

e pela Certidão de Óbito n.°

065649 01 55 2019 4 00091 203 0047586 44 (ID 16874263) e os depoimentos testemunhais,

que uníssonos entre si, apontam a participação do ora recorrente na empreitada criminosa, não havendo, neste momento, subsídios concretos que conduzam a uma absolvição sumaria ou mesmo que possa ser impronunciada como requereu no decorrer das razões apresentadas por esta via recursal.

Como já mencionado, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, para o decreto de pronúncia, que é apenas de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como foi o caso dos presentes autos, devendo as questões de mérito, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, originalmente competente para a decisão final.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA.
A fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Havendo incerteza sobre a situação do fato deve o tema ser reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença de pronúncia constitui-se em um juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002730-97.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
INÉPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova cabal da autoria, bastando a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor do crime e a certeza quanto à materialidade do delito.

2. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelos Laudos de Balística e Exame de Corpo de Delito. Os depoimentos das testemunhas de acusação, em especial os policiais que prenderam o recorrente em flagrante, apresentam indícios concretos de sua participação no crime. Os indícios de autoria, ainda que não definitivos, demonstram a necessidade de submissão do recorrente ao julgamento popular. 3. A denúncia descreve os fatos com clareza e precisão, individualizando a conduta do recorrente e a qualificadora do crime, o que atende aos requisitos legais para a admissibilidade da acusação, não havendo que se falar em inépcia.

4. A análise da aplicação de qualificadoras ou a presença de causas de diminuição de pena deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

5. Esta Eg. Corte de Justiça firmou entendimento segundo o qual as Turmas de Direito Penal não possuem competência para apreciar o pedido de revogação da prisão, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inc. I, alínea "a", do Regimento Interno do TJPA. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0011499-11.2014.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024).

1.2) DO PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS
.

Subsidiariamente, roga pela retirada das qualificadoras previstas no art. 121, §2°, inciso I, III e IV, do CP.

No entanto, tal alegação não merece acolhimento.

Por certo, quanto ao pleito alternativo, que diz respeito a exclusão das qualificadoras, previstas, no art. 121, §2°, incisos:
I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe)
;
III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum)
; e
IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
, compreendo que não existe de plano como acolhê-lo, posto que é vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir as imputações concretamente apresentadas, sob pena de se usurpar a competência constitucional do juiz natural da causa, neste caso, o Tribunal do Júri.

Na espécie, o magistrado sentenciante, dentro dos limites impostos pela legislação processual penal em vigor e com esteio no conjunto probatório carreado aos autos, apresentou fundamentação satisfatória quanto as qualificadoras combatidas pela recorrente, destacando-se, em síntese, da decisão vergastada (ID 16874583):

(...) “
A primeira qualificadora
imputada ao fato foi o
motivo torpe
, que é o repugnante, o nojento, pois, segundo o MPPA “
os acusados

teriam encomendado mediante pagamento a execução da vítima
”, e, isso pode ser classificado como torpe, pois, essa situação pode ser reconhecida como abjeta para se matar alguém, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência” (...).

(...) “
A segunda qualificadora
imputada fato é o
meio cruel
, pois, segundo a acusação a aludida qualificadora estaria caracterizada “
pois a vítima foi morta por asfixia e mediante

dissimulação
” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída aos acusados, como autores mediatos, pode sim ter trazido um sofrimento desnecessário a vítima no momento de sua morte, e, não sendo como a outra qualificadora totalmente e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência” (...)

(...) “A
terceira qualificadora
imputada fato é o
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, pois, segundo

a acusação a aludida qualificadora foi caracterizada “
pelo fato da vítima ter sido dominada por uma pessoa armada e depois algemada com as mãos para trás
” e diante desse quadro em tese

não pode ser negado que a conduta atribuída ao fato pode sim ter

impedido qualquer possibilidade do ofendido ter se defendido, e

não sendo como as outras qualificadora totalmente improcedente

também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria

uma verdadeira usurpação de sua competência” (...).

Por tais motivos, se mostra inviável o acolhimento da alegação supra, devendo, portanto, permanecer inalterada a decisão de pronúncia, também, em razão do que preconiza a jurisprudência deste Eg. Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
-
DECISÃO DE PRONÚNCIA
-

DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE.

A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0060129-62.2015.8.14.0039 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).

02) DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO APRESENTADO POR NAGIB JORGE DO CARMO MONTEIRO.

2.1) PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL.

O recorrente requer,
preliminarmente
, que seja a declarada a
nulidade
do
inquérito policial
por ausência de defesa técnica, consignando que ao prestar esclarecimentos perante a polícia judiciária, estava sem advogado, o que, entende, lhe causou evidente prejuízo, registrando que se estivesse acompanhado por profissional habilitado não teria confessado a prática dos crimes pelos quais foi denunciado e pronunciado pelo juízo
a quo
.

No entanto, adianto, desde já, que a
preliminar
arguida deve ser
rejeitada
.

É consabido, que o inquérito policial é procedimento de natureza investigativa e inquisitorial, logo, não está adstrito às regras delimitadas pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de forma que, neste caso, a ausência de defesa ou a sua deficiência no decorrer das apurações realizadas pela polícia judiciária, não possui o condão de reconhecer e declarar a nulidade suscitada pelo ora recorrente.

De mais a mais, é de bom alvitre registrar que eventuais irregularidades existentes na fase policial, não tem a capacidade de contaminar a ação penal, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo ao réu, pois no processo penal vigora a máxima
pas de nullité sans grief
,
ex vi
do que dispõe o art. 563, do CPP.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL.

COAÇÃO. OFENSA AS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO.
PRESCINDIBILIDADE. 1. Não encontrados vestígios de que o interrogatório extrajudicial teria ocorrido mediante coação, a mera alegação de vício, sem qualquer prova ou indício que a corrobore, não enseja nulidade.
2. A ausência de advogado no interrogatório da fase policial não é causa de nulidade absoluta, porque nela vigora o princípio inquisitivo, de modo que os elementos de provas colhidas devem ser ratificadas em juízo.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. 3. A exposição cautelosa acerca da prova da materialidade e indícios da autoria não implicam juízo de valor definitivo sobre a prova dos autos, não havendo, pois, que falar em excesso de linguagem. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. 4. Havendo prova da materialidade e indícios que delineiam a autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, não há que falar em impronúncia e/ou absolvição sumária, pois nessa fase não vige o princípio do in dubio pro reo, mas, ao contrário, se resolvem em favor da sociedade as dúvidas quanto a prova de determinado delito (in dubio pro societate). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 50492315720228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES - ALEGADA NULIDADE NO INQUÉRITO - AFRONTA A PRINCÍPIOS DO DIREITO - IRREGULARIDADES QUE NÃO SÃO APTAS A MACULAR A AÇÃO PENAL
- INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVAS DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - OFENSA AO ART. 155 DO CPP - INOCORRÊNCIA - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - MANUTENÇÃO.
Eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito não têm o condão de macular a ação penal, sendo certo que os princípios do contraditório e da ampla defesa não se aplicam ao período de investigações policiais.
A denúncia só deve ser anulada, por inépcia, quando o vício, se existente, apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional. Para que o réu seja absolvido sumariamente, com base no disposto no art. 415, II, do CPP, é necessário que esteja provada, de plano, sua inocência. Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas. O art. 155 do CPP não veda a utilização de provas colhidas durante o inquérito, apenas ressalta que a fundamentação não se pode se basear exclusivamente nelas. As qualificadoras devem ser julgadas pelo Conselho de Sentença, salvo quando forem manifestamente improcedentes. (TJMG – Recurso em Sentido Estrito: 10172060094759001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 12/02/2020).

Assim, é, de rigor a
rejeição
da
preliminar
.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO

2.2) DO PEDIDO DE IMPRONUNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 411, DO CPP.

Pleiteia o recorrente, por meio do recurso em exame, que possa ser impronunciado,
ex vi
do art. 411, do CPP, diante da ausência de indícios e absoluta falta de provas da prática de crimes contra a vida, registrando que durante a fase judicial, não foram produzidos elementos probatórios que comprovem, minimamente, que tenha participado das ações criminosas que resultaram no óbito de Célio Sousa Fernandes, afirmando que a decisão de pronúncia estaria baseada tão somente em elementos colhidos em sede policial.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhimento.

Como dito alhures, é sabido que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fatos tidos como criminosos, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Nesse sentido, dispõe o art. 413 do CPP:
verbis:

“
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
”.

No caso concreto, verifica-se que a decisão de pronúncia, exarada em desfavor deste recorrente, também, foi devidamente prolatada, estando consubstanciada no farto conjunto probatório acostado aos autos, estando comprovada a materialidade delitiva, primeiro, por meio do Laudo de Perícia de Local de Crime n.° 2019.04.000019-CVV (ID 16874252), bem como através do Laudo de Necropsia Médico-Legal nº 2019.04.000130-TAN (ID 16874262) e pela Certidão de Óbito n.° 065649 01 55 2019 4 00091 203 0047586 44 (ID 16874263) e os depoimentos testemunhais, que uníssonos entre si, apontam a participação do recorrente Nagib Jorge do Carmo Monteiro na empreitada criminosa, não havendo, neste momento, subsídios concretos que conduzam a sua impronuncia, como bem requereu no decorrer das razões apresentadas por esta via recursal.

Como outrora mencionado, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, para o decreto de pronúncia, que é apenas de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como foi o caso dos presentes autos, devendo as questões de mérito, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, originalmente competente para a decisão final.

No que tange a afirmação do recorrente, que diz respeito a utilização apenas dos elementos colhidos no inquérito policial, para lastrear a decisão de pronúncia em desfavor do recorrente, verifica-se,
prima facie
, que tal argumento não merece acolhimento, uma vez que o
decisum
se encontra suficientemente fundamentado, não só através das provas materiais anteriormente citadas, como também, a partir dos depoimentos prestados em juízo, conforme se verifica por meio do ID 16874583, fls. 808 a 814, tudo, em conjunto com outros elementos probatórios colacionados aos autos, como, quebras de sigilo telefônico e telemático dos acusados (ID 16874257, fl. 225 a 238) e as imagens do veículo utilizado no crime (ID 16874259, fls. 246 a 258), o que, demonstra claramente a existência de indícios suficientes de autoria que apontam para o nacionais Elziete Nascimento e Nagib Jorge do Carmo Monteiro, como os mandantes do crime.

2.3) ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 200, DO CPP

Argumenta o recorrente, que perante a polícia judiciária, confessou a prática dos crimes a ele atribuídos, no entanto, no decorrer de seu depoimento em juízo, afirma que se retratou do que havia dito no decorrer da fase inquisitorial,
ao

permanecer em silêncio
, pelo que requer por meio do presente recurso a validação de sua retratação, conforme determina o art. 200, do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

De fato, o art. 200, do Código de Processo Penal, permite ao réu o exercício do juízo de retratação, o que, fica bem claro, a partir do que ensina a mais abalizada doutrina
[1]
à respeito do assunto:
“
A lei expressamente admite a possibilidade de o réu retratar-se, a qualquer momento,
narrando

a versão completa dos fatos
,
na sua visão
. Nem poderia ser de outra forma, pois a admissão de culpa envolve direitos fundamentais, em que se inserem o devido processo legal, a ampla defesa e, até o mesmo o direito à liberdade. Entretanto admitida a possibilidade de o réu retratar-se,
não quer isso dizer seja o magistrado obrigado a crer em sua nova versão. O livre convencimento do juiz deve ser preservado e fundado no exame global das provas colhidas durante a instrução
.
Portanto, a retratação, pode se dar na fase extrajudicial,
como pode ocorrer somente em juízo
”
(...) “
A confissão pode ser retratada integral ou parcialmente, significando que o indiciado ou acusado pode renovar, inteiramente, o seu depoimento ou parte dele
”. (...)

No entanto, compulsando os autos, entendo que não há que se cogitar a existência de tal retratação, uma vez que o recorrente no decorrer de seu interrogatório perante a autoridade judicial, permaneceu em silêncio (ID 16874573), ou seja, se por retratação se entende que o réu tem o direito garantido por lei de mudar sua versão dos fatos, não poderia o recorrente permanecer calado, logo, inviável o acolhimento da presente alegação.

Ademais, repita-se, que a decisão que o pronunciou pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, resta devidamente fundamentada dentro dos limites estabelecidos pela lei processual penal, contendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, apontando para o recorrente, como sendo um dos autores intelectuais da empreitada criminosa que resultou na morte de Célio Sousa Fernandes.

2.4) PEDIDO DE REUNIFICAÇÃO DOS AUTOS

Por fim, consignou o recorrente que o juízo
a quo
, determinou a separação dos processos que envolvem o primeiro e o nacional Taliandresson Pereira, em razão da existência de incidente de sanidade mental, intentado pelo segundo acusado. Todavia, afirma o recorrente que a separação dos autos lhe traz prejuízos, não havendo como separá-los, pois tal providência pode resultar em julgamentos dúbios e teses diversas, pelo que requer a reunificação do processo criminal, uma vez que trata-se da mesma matéria, dos mesmos fatos e autores.

Entretanto, mais uma vez, o pedido em exame deve ser rejeitado.

Examinando os autos, constata-se que a defesa do nacional Taliandresson Junio Pereira, ao apresentar resposta a acusação (ID 16874369), ingressou com incidente de insanidade mental nos termos dispostos no art. 149, do CPP, juntando ao processo criminal os documentos comprobatórios de ID 16874370 a ID 16874372, pois o acusado é portador de esquizofrenia subtipo paranoide. O juízo
a quo
, ante a reposta apresentada pelo réu, encaminhou os autos para a manifestação do Ministério Público, que, por meio do documento de ID 16874372, fl. 387, opinou favoravelmente pela instauração do referido incidente.

Por sua vez, o magistrado
a quo
em decisão suficientemente fundamentada, com esteio no art. 80
[2]
, do CPP (ID 16874372), determinou a separação dos processos, consignando,
verbis: “
Considerando que há pedido de incidente de sanidade mental formulado pela defesa de TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES,
onde será determinado a suspensão da ação penal
,
até o término do referido procedimento
;
Considerando, ainda que, se trata de medida personalíssima
,
determino a cisão do processo
, procedendo a secretaria da seguinte forma: 1. Em relação aos acusados ELZIETE NASCIMENTO DE SOUSA e NAGIB JORGE DO CARMO, esses permanecerão vinculados a este processo (00005225-17.2019.8.14.0051), devendo a secretaria fazer a digitalização e migração para o PJE; 2. Quanto ao acusado TALIANDRESSON JUNIO PEREIRA ALVES, autue-se novamente a fim de seja gerado novo número de ação penal”.

Com efeito, analisando os argumentos apresentados pelo recorrente, que, pugna pela reunificação dos autos, em conjunto com a decisão do juízo que determinou a cisão dos processos, entendo que não há nenhuma nulidade ou ilegalidade a ser reconhecida na espécie, uma vez que o magistrado
a quo
, possui a faculdade para determinar a separação dos processos, como bem determina a legislação em vigor, além do que, o
decisum
está pautado em motivos razoáveis e relevantes como bem destacado na decisão mencionada alhures, logo, devem os autos permanecer desmembrados, como bem decidido pelo juízo monocrático.

Ante o todo o exposto, pelos fundamentos apresentados e acompanhando o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
para que seja mantida a decisão de pronúncia exarada pelo juízo
a quo
em desfavor de
ELZIETE NASCIMENTO DE SOUZA
e
NAGIB JORGE DO CARMO MONTEIRO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado – 14ª ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro, Forense, 2015, p. 489.

[2]
Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória,
ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Belém, 02/04/2025